Tribunal: TCU
Processo: 040.165/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 040.165/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucidio Duarte de Souza Filho (XXX.357.726-XX); Luiz Angelo de Montalvao Martins (XXX.839.106-XX); Maria Elizabete Gomes do Vale (XXX.339.323-XX); Monica Cristina Santos de Azevedo (XXX.139.614-XX); Ormuz Dumont da Conceicao Coelho (XXX.904.944-XX); Tadeu Cardoso do Vale (XXX.313.353-XX); Viviane Leonidio do Carmo Assuncao (XXX.091.574-XX); Viviany Pinheiro Nunes (XXX.738.681-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão emitidos em favor das Sras. Mayrla de Lira Roseno (XXX.329.633-XX) e Valdenira Carvalho Viana Macedo (XXX.267.593-XX), a fim de que sejam realizadas as diligências propostas pelo órgão ministerial.